Tribunal: STF
Processo: HC 70195
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
COMPETÊNCIA PARA SUA DECRETAÇÃO. FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO.
I - Decretação de custódia cautelar por
autoridade incompetente, mas anteriormente confirmada pelo foro próprio
- O Tribunal de Justiça: ausência de ilegalidade.
II - Motivação hábil do encarceramento:
características de excepcional violência e vilania do delito.
Repercussão danosa no meio social. Garantia da ordem pública.
Precedentes do STF e STJ.
III - Excesso de prazo na instrução criminal debitado
a diligências da defesa. Instrução, ademais, encerrada. Precedentes do
STF.
Hábeas corpus indeferido.